Tribunal: STF
Processo: RE 1302333
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá deferiu a segurança, garantindo ao candidato o direito de manter ou trocar a lotação indicada quando da inscrição, tendo em vista modificação unilateral das regras do edital quanto ao quantitativo de vagas em cada localidade. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, cabeça, 37, inciso I, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Diz inadequada a interpretação conferida ao princípio da isonomia. Alude ao decidido pelo Pleno, sob a óptica da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 635.739, afirmando válida a cláusula de barreira.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    In casu, o Edital do certame nº 001/2017- SEAD previa, de forma expressa, que para Prova Prática - Peça Processual, seriam convocados os candidatos habilitados na forma do Capítulo 8 do edital que estivessem mais bem classificados, por área de lotação, conforme o seguinte quadro: 
    […]
    Em seguida, foi publicado o Edital nº 005/2017, retificando aquela informação e, alterando o quadro, passando a constar o seguinte: 
    […]
    O impetrante prestou concurso público optando, como área de lotação, AL - I (Oiapoque/Calçoene/Amapá/Pracuúba/Tartarugalzinho), ou seja, exatamente aquela que não teve o número de correções alterado para mais. 
    Por outro lado, o Edital nº 001/2017-SEAD, prevê no seu item 8.6, o seguinte: “Para todos os cargos, a Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, considerando-se habilitado o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 180 (cento e oitenta)”, ou seja, neste ponto o documento demonstra que aqueles concorrentes que obtiverem determinada nota estarão habilitados à realização da etapa seguinte do certame. 
    Entendendo que a mencionada regra, prevista expressamente no edital do certame, não pode ser interpretada de maneira isolada, entretanto, considerando a ausência de oportunidade para que o impetrante optasse, como lhe era de direito, em razão da publicação de novo edital, por outra área de lotação, onde eventualmente teria mais possibilidade de êxito no concurso público, conjugada com o periculum in mora e a ausência do periculum in mora inverso, na medida em que prejuízo algum sofrerá a Administração com a realização da prova pelo autor do mandamus, deverá ser permitida sua participação na etapa seguinte do certame em questão. 
    Desta forma, à vista da proximidade da aplicação da Prova Prática - Peça Processual, que ocorreu em 19/11/2017 e, especialmente porque, conforme declinado linhas acima, não vi, naquela ocasião, qualquer prejuízo à Administração quanto à realização da prova por parte do impetrante, e determinei sua participação no certame, por entender que seria medida mais razoável e prudente, assegurar-lhe o direito pleiteado, até porque, com as informações a serem prestadas, seria esclarecido, inclusive, quanto as alterações sofridas no Edital que rege o certame e questionadas pelo autor do mandamus. 
    Ocorre que as informações prestadas pela autoridade coatora se limitaram apenas a ratificar a legalidade dos atos administrativos, destacando que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo. 
    É possível, em hipóteses excepcionais, que haja a alteração das normas editalícias durante o certame, todavia, não podem ferir direito subjetivo do candidato 
    In casu, a alteração do número de vagas ofertadas sem que houvesse reabertura do prazo para que os certamistas refizessem sua escolha viola os princípios da vinculação ao instrumento procuratório, da isonomia, da competitividade, da segurança jurídica e da proibição da surpresa. 
    Faz mister ressaltar que a conveniência e a oportunidade foram exercidas pela Administração Pública quando da elaboração do edital, e, a partir do momento em que inserir regras ilegais, pode haver o controle pelo Poder Judiciário. 
    Conforme deixei consignado em minha decisão liminar, entendo que o impetrante possui direito líquido e certo de prosseguir nas demais fases do certame em razão da ilegalidade na alteração do número de vagas nos pólos acima descritos, sem que houvesse oportunizado aos candidatos refazer a sua escolha de lotação. 
    É importante ressaltar que o edital vincula também a Administração Publica, não podendo ela alterar as regras que interferem sobremaneira na escolha dos candidatos nas áreas de lotação oferecidas pelo edital. Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é “(...) descabida a alteração unilateral das regras estabelecidas originalmente, sem que houvesse adoção de idênticos veículos de publicação utilizados na convocação do certame.”(AREsp 682770) 
    Entendo que houve prejuízo para os candidatos que não puderam optar pela área cuja concorrência se presumia menor ou, ainda, por critérios de preferência, considerando que todas as áreas passaram a oferecer o mesmo número de vagas. Repito: não há ilegalidade no aumento do número de vagas pela Administração Pública após a publicação do edital, todavia, deveria ter reaberto o prazo para que os certamistas pudessem fazer nova escolha diante da ampliação das vagas, a fim de assegurar mais lisura e isonomia no processo. 
    Destarte, diante da ilegalidade praticada pela autoridade coatora, entendo que o impetrante possui direito líquido e certo de prosseguir no certame. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator